Tribunal: TJSP
Processo: 1034474-11.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de tutela de urgência. Bloqueio da conta corrente, sem notificação prévia ao cliente, no valor expressivo de mais de R$ 50.000,00 e por mais de 60 dias. Sentença de parcial procedência para condenar o banco requerido à indenização por danos materiais, pela ausência de pagamento fatura de cartão de crédito em razão do bloqueio do

Ementa:
Apelação. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de tutela de urgência. Bloqueio da conta corrente, sem notificação prévia ao cliente, no valor expressivo de mais de R$ 50.000,00 e por mais de 60 dias. Sentença de parcial procedência para condenar o banco requerido à indenização por danos materiais, pela ausência de pagamento fatura de cartão de crédito em razão do bloqueio do numerário. Insurgência do autor.

Falha na prestação de serviços. Ausência de notificação prévia do encerramento da conta. Conduta abusiva que gerou transtornos ao recorrente.

Pretensão do autor em indenização por danos morais. Recurso que comporta parcial provimento. Dano Moral configurado. Patente angústia sofrido pelo recorrente, privado de acesso à conta bancária pelo período superior a 60 dias, sem poder dispor de seu numerário. Dor psíquica que supera o mero dissabor. Quantum indenizatório. Arbitramento em R$5.000,00 que se mostra mais razoável e proporcional ao caso.

Sentença reformada para incluir a indenização dos danos morais. Recurso parcialmente provido.